Tribunal: TJMT
Processo: 1041348-27.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041348-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DR(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES DE MORAIS - CPF: 058.493.161-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu progressão do regime semiaberto para o aberto, dispensando a prévia manifestação do Ministério Público e o pagamento imediato da pena de multa, sob o fundamento de evitar óbice desproporcional à ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concede progressão de regime sem a prévia manifestação do Ministério Público; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é possível a manutenção provisória do regime mais benéfico até nova decisão regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manifestação prévia do Ministério Público é exigência legal nos incidentes de execução penal, constituindo condição de validade da decisão que concede progressão de regime, em observância aos arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

4.

A ausência de oitiva ministerial configura nulidade absoluta, por violação ao contraditório substancial e ao devido processo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do próprio tribunal.

5.

O reconhecimento da nulidade não pode resultar em prejuízo ao apenado que não deu causa ao vício procedimental, impondo-se a manutenção provisória do regime concedido até que nova decisão seja proferida após a regular manifestação do Ministério Público, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que concede progressão de regime sem prévia manifestação do Ministério Público é nula por afronta aos arts. 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

2.

Reconhecida a nulidade procedimental não imputável ao apenado, deve ser mantido provisoriamente o regime mais benéfico até nova decisão regular do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 67 e 112, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2024; precedentes do Tribunal de Justiça em agravos de execução penal sobre nulidade por ausência de oitiva ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu à reeducanda
Fernanda Alves de Morais
a progressão do regime semiaberto para o aberto, sem prévia manifestação ministerial e independentemente do pagamento da pena de multa.

Em suas razões recursais, o Ministério Público suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação ministerial
, em afronta em violação ao art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal. No
mérito
, requereu a cassação da decisão, sustentando que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, consoante entendimento dos Tribunais Superiores, salvo comprovada hipossuficiência absoluta, o que alega não ter sido demonstrado (ID 330129880).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (ID 330129884).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 330129887).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
parcial provimento do recurso
, manifestando-se pelo reconhecimento da nulidade por ausência de oitiva do
Parquet
, mas, no mérito, ponderou que a regressão seria desproporcional dado o exercício de atividade laboral lícita pela apenada, sugerindo a flexibilização do pagamento da multa, conforme entendimento assim sumariado:

“
“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO –
Sentença penal Condenatória– Regime inicial fechado – Progressão de regime –
Irresignação ministerial – Preliminarmente:
Postulada declaração de nulidade da decisão que progrediu o agravado para o regime semiaberto sem prévia manifestação do Ministério Público – Procedência – necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos da execução penal – Decisum que deve ser anulado –
No mérito:
Pedido de revogação da progressão regimental concedida ao agravado tendo por fundamento a ausência de pagamento da pena de multa - Alegação de descumprimento das condições ao regime aberto – Inviabilidade - Regressão de regime que se mostra desproporcional, diante das peculiaridades do caso - Apenado que vem exercendo atividade laboral lícita e não voltou a delinquir, o que demonstra sua aparente ressocialização –
Pelo parcial provimento do recurso”.
.”
(ID 314292365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a reeducanda
Fernanda Alves de Morais
cumpre pena total de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

A Magistrado, em 25/3/2025, concedeu a progressão ao regime aberto, dispensando o pagamento prévio da pena de multa para a concessão do benefício, autorizando seu adimplemento durante o cumprimento do regime mais brando ou a execução pela via própria, sob o fundamento de evitar a criação de uma barreira intransponível à ressocialização e o represamento indevido no regime semiaberto (ID 330129881).

Irresignado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, postulando o que segue:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

O órgão ministerial requer seja declarada nula a mencionada decisão que concedeu progressão de regime à agravada, em razão da ausência de prévia manifestação do Ministério Público.

O pleito merece prosperar.

A prévia manifestação do Ministério Público como condição para a válida concessão da progressão de regime é imposição legal contida nos artigos 67 e 112, § 2º, da Lei de Execução Penal, tendo como finalidade a observância do contraditório substancial e ao pleno exercício das atribuições institucionais do
Parquet
na qualidade de fiscal da lei.

Com efeito, a Lei de Execução Penal estabelece expressamente que:

“
Art. 67.
O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução.”

“
Art. 112, § 2º
A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”

Analisando os autos, verifica-se que a decisão que concedeu a progressão de regime à agravado foi proferida em 25/03/2025, sem que os autos fossem previamente encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Somente em 05/05/2025, conforme informações do sistema SEEU (movimento 120), os autos foram remetidos ao Parquet, ou seja, quase dois meses após a concessão do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é nula a decisão que defere a progressão de regime sem a oitiva ministerial, por violar garantias processuais fundamentais e comprometer a regularidade da execução penal, especialmente em casos envolvendo delitos de maior gravidade.

Nesse sentido:

“O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que se mostra "nula a decisão proferida na fase referente à execução da pena, sem a prévia manifestação do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória, nos termos dos artigos 67 e 112, § 1º, da Lei de Execução Penal" (HC n. 273 .461/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 6/12/2013). Eventual inversão do julgado exige revisão do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7 desta Corte. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp: 2574532 SE 2024/0060869-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024).

No mesmo seguimento tem decidido este Tribunal de Justiça:

“(...) A prévia manifestação do Ministério Público é exigência legal prevista nos artigos 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta; contudo, a nulidade não pode prejudicar a reeducanda, que não concorreu para o vício processual, devendo ser mantida no regime aberto até nova decisão do Juízo de Execuções.”
(AGEXPE nº 1037064-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 28.2.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E INDULTO CONCEDIDOS SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRLIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 67 E 112, §2º, DA LEP. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Nos termos dos arts. 67 e 112, §2º, da Lei de Execução Penal, é obrigatória a oitiva prévia do Ministério Público antes da concessão de progressão de regime, indulto ou comutação de penas. 4. A ausência de tal manifestação constitui nulidade absoluta, por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.574.532/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma).
5. Por se tratar de nulidade reconhecida sem qualquer contribuição do apenado, impõe-se a manutenção provisória do benefício anteriormente deferido, a fim de evitar constrangimento ilegal decorrente de eventual regressão de regime até o saneamento da irregularidade. (...)” (
N.U 1023450-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025).

A Defensoria Pública, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência de prejuízo decorrente da ausência de prévia manifestação do Ministério Público, invocando, para tanto, o princípio
pas de nullité sans grief
. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A atuação do Ministério Público no processo de execução penal é de natureza obrigatória, sendo sua manifestação prévia indispensável ao regular exercício da função fiscalizatória que lhe é atribuída constitucionalmente, sobretudo em hipóteses envolvendo crimes de maior gravidade, como aqueles imputados ao agravado.

No caso concreto, o prejuízo é patente, pois o Parquet foi privado de exercer seu papel de fiscal da lei e da execução penal, restando impossibilitado de se pronunciar previamente sobre aspectos relevantes, como o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos à progressão de regime, bem como quanto ao cumprimento da pena de multa.

Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público para declarar a nulidade da decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado sem prévia manifestação ministerial.

Contudo, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta e considerando que a agravada não deu causa à nulidade ora reconhecida, deve ser mantido no regime aberto até que sobrevenha nova decisão do juízo da execução, após regular manifestação do Ministério Público.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a decisão que concede progressão de regime sem a oitiva do Ministério Público é nula, sendo necessária a regularização do processo. 3. No entanto, reconhece-se que o apenado não pode ser prejudicado por erro procedimental que não tenha causado, motivo pelo qual mantém-se a progressão de regime até que a situação seja regularizada pelo juízo de origem. 4. A análise do mérito da progressão de regime será realizada após o devido cumprimento do procedimento legal, com a oitiva prévia do Ministério Público.”
(N.U 1015714-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
ACOLHO
a preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público, para declarar nula a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que, após regular manifestação ministerial, seja proferida nova decisão acerca do pedido de progressão de regime, mantendo, contudo, o agravado no regime aberto até que nova decisão seja proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026